Tribunal: TJDFT
Processo: 0706465-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0706465-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RAIMUNDO MACEDO RODRIGUES DEVEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Em resposta à comunicação ID 25842744, oficie-se ao juízo da execução para que encaminhem os cálculos que amparam o valor indicado na retificadora, com a especificação do principal corrigido e dos juros. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios